Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. RCM. DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO DETERMINADO NA SENTENÇA. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

2. A inversão do ônus probatório é uma regra de instrução, e não de julgamento, devendo ocorrer em momento prévio à prolação da Sentença, qual seja, na Decisão Saneadora, a fim de possibilitar à parte ré a produção das provas para se desincumbir do ônus processual que lhe foi imposto com plena consciência das consequências decorrentes da não satisfação do encargo.

3. O cerceamento de defesa constitui nulidade processual, a qual pode ser reconhecida de ofício.

4. Reconhecida a ocorrência de nulidade processual. Sentença cassada.